Tribunal: TJDFT
Processo: 0710548-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710548-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANDERSON PINHEIRO DA COSTA PACIENTE: VITOR RIBEIRO DE JESUS FARIAS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESP CRIMINAL E JUIZADO DE VIOL DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS, GISELE NEPOMUCENO CHARNAUX SERTÃ D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ANDERSON PINHEIRO DA COSTA em favor de VITOR RIBEIRO DE JESUS FARIAS, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS, que recebeu a denúncia contra o paciente, após aditamento, imputando-lhe a prática dos delitos de lesão corporal em relação à vítima Priscilla Pereira Leda e de lesão corporal de natureza gravíssima contra a vítima Daniel Moura dos Santos. Alega que a capitulação feita na denúncia, em relação à segunda vítima, não corresponde à conclusão do laudo pericial, que demonstra que não houve perda ou inutilização do membro, sentido ou função, não havendo informação nos autos sobre incapacidade permanente para o trabalho. Assevera que, na resposta à acusação, apontou a inépcia da denúncia, por não haver suporte à qualificadora apresentada pelo Ministério Público, o que inviabiliza a ampla defesa e o contraditório. Ressalta que o juízo, ao ratificar o recebimento da denúncia, proferiu decisão desprovida de fundamentação, em flagrante nulidade e ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ao entender que se trata de mérito e que depende de instrução probatória. Sustenta que se trata de materialidade e que essa dá suporte à denúncia que, em momento algum, especifica o motivo pelo qual a lesão é gravíssima, tecendo considerações sobre a qualificadora atinente à perda ou inutilização de membro. Salienta que já pugnou, por diversas vezes, pela rejeição parcial da denúncia no que tange à lesão gravíssima imputada ao paciente por total inépcia da inicial, nos termos dos arts. 41 e 395, I, do CPP. Discorre sobre os requisitos da denúncia, explicitando que a exposição do fato criminoso é o ponto mais relevante da peça, pois permite ao acusado exercer a ampla defesa e, no caso dos autos, não é possível essa defesa sem saber exatamente qual fato está sendo imputado. Colaciona doutrina e jurisprudência sobre o tema. Ao final, requer a concessão de liminar para suspender imediatamente o curso da ação penal até que o colegiado possa apreciar o mérito do writ, rejeitando parcialmente a denúncia no que tange à qualificadora prevista no § 2o, III, do art. 129 do Código Penal. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, o habeas corpus é remédio constitucional que se restringe a fazer cessar ameaça ou violação à liberdade de locomoção do indivíduo, não servindo como sucedâneo recursal ou reclamação. Ou seja, “é remédio constitucional voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto na liberdade de locomoção.” (AgRg no RHC n. 163.808/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.) Assim, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente, incabível a utilização do habeas corpus para finalidades outras que não seja a restrição ou ameaça ilegal, concreta e direta, ao direito de locomoção. Precedentes.” (AgRg no RHC n. 150.750/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.) Na hipótese, a tese defensiva pauta-se na alegação de inépcia da denúncia, em face da imputação não corresponder à lesão sofrida pela vítima, estando dissonante da conclusão do laudo pericial. Não há justa causa para a impetração, pois o paciente não se encontra obstado em seu direito de ir e vir. Ainda que seja possível a concessão da ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade, não se extrai dos autos essa causa de excepcionalidade. É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de admitir o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus como medida excepcional, somente se viabilizando quando demonstrado de forma inequívoca a atipicidade do fato narrado na denúncia, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios de autoria, ou, ainda, a presença de alguma causa de extinção de punibilidade. Como se vê, os fatos narrados na denúncia apresentam elementos suficientes para embasar a acusação, visto que, nessa fase processual, são necessários apenas indícios da materialidade dos fatos e da autoria delitiva. Denota-se dos autos de origem que a narrativa da denúncia está pautada nos elementos de prova colhidos no inquérito policial, consubstanciados nas declarações da suposta vítima (ID 100130751) e das testemunhas presenciais, Sr. Antonio Francisco da Silva Filho e Sra. Francisca Claudia da Silva Sousa (ID 100130753). A certeza da materialidade e da autoria será exigida apenas quando do julgamento do mérito da causa. Acerca do tema, cito julgados proferidos por este e. Tribunal: “HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. NÃO ACOLHIMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, somente se viabilizando quando demonstrado de forma inequívoca a atipicidade absoluta do fato narrado na denúncia ou queixa-crime, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios da autoria, ou, ainda, pela presença de alguma causa de extinção de punibilidade. No caso dos autos, havendo lastro probatório mínimo para a ação penal, não se acolhe o pedido de ausência de justa causa, que não se apresenta evidente. 2. A alegação defensiva trata de tema referente ao mérito da ação penal, cuja apreciação deve ser reservada ao juízo de cognição exauriente, ou seja, a sentença, após a instrução criminal, com ampla produção probatória, permitindo-se às partes requerer e produzir provas e também expor seus argumentos destinados a influenciar a convicção do juiz. 3. Não se verifica a inépcia da denúncia, uma vez ser possível extrair da leitura da peça acusatória a descrição da situação fática que ensejou o evento delituoso, com todas as circunstâncias que o envolveu - inclusive narrando o período, o lugar e a forma como desenvolvidas as ações, com a narrativa de que foram praticadas com o mesmo modus operandi da primeira -, e com a indicação do paciente como sendo o autor do fato, além da norma penal incriminadora em que se insere a conduta praticada, nos moldes do exigido pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, possibilitando o exercício da ampla defesa. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1377799, 07299484220218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. JUSTA CAUSA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE PROCEDÊNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Demonstradas a materialidade do delito e a existência de lastro probatório mínimo da autoria, não há que se falar em ausência de justa causa para o ajuizamento da ação penal, devendo ser recebida a denúncia, desde que preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois se observa no juízo de admissibilidade da acusação o princípio do in dubio pro societate. 2. Havendo elementos idôneos para a denúncia, ainda que a conclusão do fato dependa da instrução criminal, não se pode afirmar ausência de justa causa para a persecução criminal, uma vez que, na fase do recebimento da denúncia, a dúvida beneficia a acusação. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1348133, 07062978220208070010, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 3/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inviável, assim, o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus. No que concerne ao alegado prejuízo à defesa do paciente, melhor sorte não assiste à il. Defesa, pois esse deve ser demonstrado e não apenas presumido. E no que concerne à referida prova, afirmou o juízo que se trata de matéria de mérito e que dependem de instrução probatória, a evidenciar a realização de outras diligências no curso da ação penal. Trata-se de decisão sucinta, mas que preenche o requisito da fundamentação. Destarte, enquanto não encerrada a instrução criminal, mostra-se impertinente a alegação de ofensa à ampla defesa e ao contraditório. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de março de 2023 17:39:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator